Tribunal: TJDFT
Processo: 0701761-48.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701761-48.2026.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Quenia Fitia de Oliveira Batista Agravado: Picpay Bank – Banco Múltiplo S/A BRB Crédito Financiamento e Investimento S/A Localiza Rent a Car S/A D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Quenia Fitia de Oliveira Batista contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, nos autos do processo de no 0735754-68.2025.8.07.0016, assim redigida: “Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte autora, porquanto tempestivos. A embargante sustenta a existência de omissão, ao argumento de que, embora os autos tenham sido encaminhados para conclusão para sentença, haveria pedido liminar pendente de apreciação, formulado em momento anterior, o que inviabilizaria o imediato julgamento do mérito. Assiste-lhe razão nesse ponto. Com efeito, constata-se a existência de requerimentos formulados antes do encaminhamento dos autos para sentença que demandam apreciação prévia por este juízo, razão pela qual se impõe o saneamento. Assim, acolhem-se os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, tornando sem efeito, por ora, a conclusão dos autos para sentença. Superada essa questão, passa-se à análise do pedido de gratuidade de justiça. No caso concreto, não se encontram presentes os pressupostos legais para a concessão da benesse. Os elementos constantes dos autos, em especial o documento de ID 234546940, afastam a presunção de hipossuficiência econômica alegada pela parte autora. Ressalte-se que a presunção decorrente da declaração de pobreza é relativa (iuris tantum), podendo ser elidida diante de dados objetivos que indiquem capacidade contributiva. O suposto contexto financeiro narrado pelo requerente, por si só, não autoriza a concessão da gratuidade de justiça. Descontos facultativos, como empréstimos consignados ou contratos de mútuo livremente pactuados, não servem de fundamento para caracterizar hipossuficiência, uma vez que decorrem do exercício da autonomia da vontade, sendo certo que o contratante plenamente capaz deve responder pelas obrigações que assume. Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é firme ao reconhecer que o eventual descontrole financeiro não pode ser utilizado como critério para a concessão do benefício, cabendo ao magistrado aferir, com base nos elementos dos autos, a real situação econômica da parte, conforme precedentes amplamente consolidados. Diante disso, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO. ÔNUS. PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. NECESSIDADE DE CONCESSÃO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso que impugna a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça deve ser conhecido mesmo sem o recolhimento do preparo, eis que o pagamento das custas recursais caracterizaria preclusão lógica suficiente a obstar a análise do pedido de gratuidade de justiça, além de evitar o cerceamento de defesa. Preliminar afastada. 2. Incabível a juntada de documentos com as contrarrazões do agravo de instrumento quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Ademais, o agravo de instrumento não comporta dilação probatória. Documentos não analisados. 3. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). 4. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 5. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. 6. No caso específico dos autos, os elementos constantes dos autos não indicam a hipossuficiência dos agravantes que, apesar de afirmarem necessitar da gratuidade de justiça, não se desincumbiram do ônus da prova, deixando de trazer aos autos comprovação da alegada dificuldade financeira. 7. Preliminar de deserção rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1288725, 07284876920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. REVOGAÇÃO. CABIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. MÚTUOS E CONSIGNADOS. SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO GLOBAL DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LEI No 10.486/2002. SERVIDORA APOSENTADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CONSIGNADO. LIMITAÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. DESCONTOS DECORRENTES DE OUTROS EMPRÉSTIMOS E DÍVIDAS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085 STJ. [...] 3. Eventual descontrole financeiro - que decorre do exercício da autonomia da vontade - não pode ser utilizado como parâmetro para a concessão da gratuidade de justiça. [...] 5. O parâmetro para avaliar eventual excesso nos descontos efetuados é a remuneração bruta. Precedentes do STJ. [...] 7. O contratante plenamente capaz é responsável pelo pagamento das obrigações contraídas de maneira voluntária. Não cabe ao Poder Judiciário "tutelar" pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas. Também não cabe desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas. 6. Preliminar rejeitada. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1630366, 07250375020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no DJE: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Intime-se a parte autora para que proceda ao recolhimento das custas processuais iniciais, no prazo legal, sob pena de extinção do feito, nos termos da legislação processual vigente. Publique-se.” Em suas razões recursais (Id. 80311102) a agravante sustenta que não tem condições financeiras de arcar com as despesas do processo sem prejuízo da própria subsistência e de sua família, em razão do quadro de superendividamento vivenciado. Argumenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao considerar exclusivamente o valor bruto da remuneração do agravante, desconsiderando os descontos obrigatórios, bem como os compromissos financeiros regularmente assumidos. Afirma, nesse sentido, que a aferição da gratuidade de justiça deve levar em conta o montante líquido disponível para que o recolhimento das custas não configure exigência excessiva e incompatível com a realidade financeira do recorrente. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela para que seja desde logo concedida a gratuidade de justiça, bem como o provimento do agravo para que seja reformada a decisão impugnada, com a consequente confirmação da tutela provisória. A agravante está momentaneamente dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, de acordo com a regra prevista no art. 99, § 7o, do CPC, pois o recurso tem por objetivo impugnar a decisão interlocutória por meio da qual foi indeferido o requerimento de gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. Inicialmente verifica-se que o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Em seguida, passo ao exame do requerimento de tutela antecipada recursal. Nos termos da regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o preenchimento do requisito referente à hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça em favor da recorrente. Convém ressaltar que a gratuidade de justiça tem por finalidade garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da questão na norma estabelecida no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017)” (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. No caso em deslinde observa-se que a agravante é servidor público e recebe remuneração bruta mensal no montante de R$ 13.564,29 (treze mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e vinte e nove centavos). No entanto, a despeito de ultrapassar, o valor bruto dos ganhos mensais auferidos pela recorrente, o parâmetro correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos, na situação concreta em exame a recorrente recebeu em julho de 2025, com o pagamento de empréstimos consignados e outros descontos em folha de pagamento, o montante líquido no importe de R$ 3.856,31 (três mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e trinta e um centavos) (Id. 252413717 dos autos de origem). Ademais, o conjunto probatório evidencia que os aludidos descontos não são eventuais, mas sim mensais, contínuos e significativos, representando comprometimento substancial da renda da agravante, que ainda precisa arcar com despesas básicas de subsistência, como alimentação, saúde, moradia, transporte, energia elétrica, água, educação de dependentes, entre outras. Assim, verifica-se que a renda mensal efetivamente recebida pela recorrente é inferior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Essa situação, portanto, é suficiente para justificar a alegada hipossuficiência econômica. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis, sobretudo porque refletem quadro típico de superendividamento que compromete seu mínimo existencial. O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a exigência imediata do pagamento do valor alusivo às despesas processuais tem o potencial de causar dano financeiro indevido à recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça à recorrente. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Às agravadas para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 26 de janeiro de 2026. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator